Tribunal: TJDFT
Processo: 0727921-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTES RESIDENTES EM FORO DIVERSO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONVENCIONAL. CONFIGURADA. SÚMULA N. 33/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR E CREDOR.
1. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitido às partes a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
2. A prerrogativa de cláusula de eleição de foro não pode ser invocada como substrato para escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, baseada unicamente na conveniência das partes litigantes, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural.
3. No caso dos autos, verificado que tanto o ente condominial exequente quanto o executado possuem domicílio em Valparaíso de Goiás/GO, a escolha do foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se deu de forma aleatória, porquanto não guarda vinculação com o domicílio das partes ou com a relação jurídica discutida no processo executivo. 3.1. Ressaindo patente a abusividade da cláusula de eleição de foro registrada na convenção do condomínio, violando os princípios do juiz natural, da cooperação e da boa-fé processual, a r. decisão agravada se mostrou escorreita ao declinar da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO, na qual ambas as partes possuem domicílio.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.